Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709305-05.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenha-se o feito suspenso até o julgamento do AREsp no 1.292.857/DF (2018/0107718-3) interposto contra o que decidido por esta Corte de Justiça no IRDR 9. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora